Tribunal: CARF
Processo: 10660.724814/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724814/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.041 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/07/2013, 14/08/2013, 19/08/2013, 26/08/2013,
12/09/2013, 26/09/2013, 02/10/2013, 28/10/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada, que deverá ser cancelada na mesma
proporção em razão de eventual homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (súmula CARF no 2)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2013, 14/08/2013, 19/08/2013, 26/08/2013,
12/09/2013, 26/09/2013, 02/10/2013, 28/10/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
SOBRE A COMPENSAÇÃO DECLARADA. ILEGALIDADE. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado em conformidade com a legislação
tributária e encontrando-se os processos relativos às declarações de
compensação, dos quais decorrera o presente, sendo julgados neste colegiado
nesta mesma data, afasta-se o argumento de ilegalidade do lançamento de
ofício em razão da inexistência de decisão administrativa definitiva relativa às
compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa na mesma proporção da
homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de créditos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724814/2018-51
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724814/2018-51

contribuição não cumulativa nos processos administrativos no 10640.722148/2016-92,
10640.722149/2016-37, 10640.722150/2016-61, 10640.722151/2016-14, julgados nesta mesma
reunião. Por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos termos do inciso II do § 1o do
art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente processo deverá tramitar na
esfera administrativa juntamente com os processos administrativos no 10640.722148/2016-92
(repetitivo do paradigma no 10640.904347/2016-17), 10640.722149/2016-37 (repetitivo do
paradigma no 10640.904347/2016-17), 10640.722150/2016-61 (repetitivo do paradigma no
10640.904347/2016-17) e 10640.722151/2016-14, até a prolação de decisão final nesses últimos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em decorrência da lavratura de auto de infração em que se
exigiu a multa pela não homologação das compensações declaradas nos processos
administrativos no 10640.722148/2016-92, 10640.722149/2016-37, 10640.722150/2016-61,
10640.722151/2016-14, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, o reconhecimento da
nulidade do lançamento, e, no mérito, o cancelamento do auto de infração em razão da absoluta
inexigibilidade da multa aplicada, sendo aduzido ainda o seguinte:
1) o lançamento é nulo na sua origem, uma vez que o crédito não está
definitivamente constituído, conforme exigência prevista no art. 116, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN), bem como no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996;
2) violação dos princípios do direito de petição, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade;
3) somente em caso de prática de ato ilícito seria potencialmente aplicável
qualquer tipo de sanção ou multa.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou parcialmente procedente a Impugnação,
excluindo do lançamento as parcelas da multa proporcionais ao reconhecimento do direito
creditório nos processos administrativos no 10640.722148/2016-92, 10640.722149/2016-37,
10640.722150/2016-61, 10640.722151/2016-14.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo ressaltado não ser
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724814/2018-51

legalmente possível a exigência cumulativa da multa de mora (20%) exigida no despacho
decisório que não homologou a compensação e da multa isolada (50%) ora em discussão, pois
são duas penalidades aplicáveis sobre uma única infração, qual seja, a suposta falta de
recolhimento do débito declarado na DComp.
Informou-se, também, que se encontrava em trâmite e aguardava julgamento
perante o Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4.905, ajuizada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) para questionar a
constitucionalidade do art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/1996, em razão da violação ao direito
constitucional de petição.
Requereu, também, o Recorrente, a retirada imediata de seu nome no Cadin, em
razão da suspensão da exigibilidade da multa, dada a ausência, no processo administrativo fiscal,
de decisão definitiva acerca das compensações, cuja não homologação ensejara o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento lavrada para se
exigir a multa pela não homologação das compensações declaradas nos processos
administrativos no 10640.722148/2016-92, 10640.722149/2016-37, 10640.722150/2016-61,
10640.722151/2016-14, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Registre-se que o processo no 10640.722151/2016-14 encontra-se em julgamento
na mesma sessão do presente, o mesmo fato se dando em relação aos processos de no
10640.722148/2016-92, 10640.722149/2016-37 e 10640.722150/2016-61, estes incluídos em
lote de repetitivos, cujo paradigma (10640.904347/2016-17) também se encontra em julgamento
na mesma sessão.
I. Preliminar. Nulidade do lançamento.
O Recorrente aduz nulidade do lançamento por violação dos princípios do direito
de petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como em razão da ausência de constituição definitiva do crédito,
conforme exigência prevista no artigo 116, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), bem
como no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Conforme apontado no introito deste voto, os processos relativos às
compensações não homologadas na repartição de origem encontram-se em julgamento nesta
turma, na mesma sessão, cujas decisões definitivas a serem proferidas no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) repercutirão, inevitavelmente, no presente processo, não se
vislumbrando, por conseguinte, qualquer irregularidade ou vício no lançamento, pois o motivo
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724814/2018-51

da lavratura do auto de infração foi justamente a não homologação das compensações
declaradas, situação essa efetivamente observada pela autoridade administrativa.
Não se pode perder de vista que todos os processos – os das compensações e o da
penalidade – encontram-se com a exigibilidade suspensa, ainda em tramitação na esfera
administrativa, tornando-se exigível a multa somente após eventuais decisões definitivas acerca
de efetiva não homologação das compensações, isso em conformidade com o § 18 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74 (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Conforme se extrai do dispositivo supra, havendo a previsão de suspensão da
exigibilidade da multa prevista no § 17 no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, tal regra leva à conclusão
insofismável de que a multa já pode ser lançada logo após a decisão administrativa de não
homologação da compensação, ficando, a partir daí, ambas as situações dependentes de decisão
definitiva na esfera administrativa acerca da compensação.
Ora, o fundamento legal da multa sob comento é o referido § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, cuja disciplina é a seguinte:
Art. 74 (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Analisando-se conjuntamente os §§ 17 e 18 acima transcritos, conclui-se que o
fato gerador da penalidade é a não homologação da compensação pela autoridade administrativa,
sendo que eventual exigência da multa ficará condicionada à decisão definitiva a ser proferida no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) acerca da compensação, isso em total conformidade com
as regras do CTN.
Quanto à referência feita pelo Recorrente ao art. 116, inciso II, do Código1, há que
se destacar que a aplicação desse dispositivo ocorre quando o fato gerador não se encontra
delimitado na lei em toda a sua extensão, o que não se dá nos casos da espécie ao ora analisado,
pois, conforme acima apontado, a lei estipula que a multa será exigida em decorrência da não
homologação da compensação pela autoridade administrativa, situação essa que se sustenta no
art. 114 do CTN, verbis:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.

1 Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente seus efeitos: (...)
II – tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos do
direito aplicável.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724814/2018-51

Por fim, registre-se que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
do direito de petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da
razoabilidade e da proporcionalidade, quando confrontados com dispositivos legais válidos e
vigentes, cuja observância é obrigatória por parte da Administração tributária e do órgão
administrativo julgador.
Nesse sentido, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Mérito. Ilegalidade e ilegitimidade da multa.
O Recorrente aduz (i) manifesta ilegitimidade da aplicação da multa, pois, no seu
entendimento, somente em caso de prática de ato ilícito se torna potencialmente aplicável
qualquer tipo de sanção e (ii) ilegalidade da exigência cumulativa da multa de mora (20%)
exigida no despacho decisório que não homologou as compensações com a multa isolada (50%)
ora em discussão, pois, segundo ele, são duas penalidades incidentes sobre uma única infração,
qual seja, a suposta falta de recolhimento do débito declarado na DComp.
De pronto, deve-se destacar que, conforme já apontado no item anterior deste
voto, a multa exigida nos presentes autos encontra supedâneo em lei válida e vigente, de
observância obrigatória por parte de todos os agentes alcançados por sua normatividade; logo,
uma vez configurado o fato previsto na lei como ensejador da aplicação de penalidade, esta
deverá ser exigida pela Administração tributária, sob pena de responsabilidade funcional, ex vi
do parágrafo único do art. 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (g.n.)
No que tange à alegada exigência da multa em duplicidade (multa de mora
incidente sobre os débitos não compensados e multa isolada por não homologação das
compensações), há que se ressaltar que se trata de dois fatos distintos, com previsões legais
específicas, quais sejam, o art. 61 da Lei no 9.430/19962 e o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no procedimento sob comento.
Não se trata, como alega o Recorrente, de uma única infração, pois a multa de
mora se aplica em razão do atraso na quitação de um tributo e a multa isolada decorre, como já
exaustivamente dito, da não homologação da compensação, situação esta que não abrange
apenas débitos, mas débitos não quitados e créditos não reconhecidos.

2 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724814/2018-51

Em relação à alegada inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, há que se destacar que ainda não se tem uma decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905,
encontrando-se incluído no calendário pelo Presidente da Corte para 01/06/2022, estando
também agendado para essa mesma data o julgamento do RE 796.939, submetido à sistemática
da repercussão geral, relativo à violação, pela penalidade sob análise, ao direito de petição
assegurado no inciso XXXIV do art. 5o da Constituição Federal.
Quanto à alegação de se tratar de sanção política a imposição da multa de 50%
sobre o valor da compensação não homologada, trata-se de argumento que extrapola a
competência do CARF, pois enquanto permanecer vigente o dispositivo legal que fundamenta a
penalidade sob comento, este Colegiado estará obrigado a observá-lo, dada a sua vinculação ao
princípio da legalidade.
Portanto, constata-se também inexistir, no mérito, razão ao Recorrente.
III. Inclusão de débitos no Cadin.
O Recorrente pleiteia, também, a retirada imediata de seu nome no Cadin, em
razão da suspensão da exigibilidade da multa, dada a ausência, no processo administrativo fiscal,
de decisão definitiva acerca das compensações, cuja não homologação ensejara o lançamento.
Efetivamente, o art. 151, inciso III, do CTN determina a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário na hipótese de interposição de recursos no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), sendo que, tendo sido, porventura, tal regra inobservada pela
autoridade administrativa, tem-se por configurado um equívoco de procedimento, que deverá ser
objeto de saneamento por parte da mesma autoridade.
IV. Conclusão.
Diante do exposto e considerando que nos processos administrativos no
10640.722148/2016-92, 10640.722149/2016-37, 10640.722150/2016-61, 10640.722151/2016-
14, incluídos na pauta nesta mesma data, o encaminhamento foi no sentido de dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, vota-se, nestes autos, por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para cancelar a multa na mesma proporção de eventuais homologações adicionais
das compensações decorrentes da reversão de glosas de créditos da contribuição não cumulativa.
Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente
processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com os processos administrativos
no
10640.722148/2016-92
(repetitivo
do
paradigma
no
10640.904347/2016-17),
10640.722149/2016-37
(repetitivo
do
paradigma
no
10640.904347/2016-17),
10640.722150/2016-61
(repetitivo
do
paradigma
no
10640.904347/2016-17)
e
10640.722151/2016-14, até a prolação de decisão final nesses últimos.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.041 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724814/2018-51

Fl. 159
DF CARF MF
Original